Tribunal: STJ
Processo: 0475900-96.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979596 - RJ(2025/0240711-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCELO
DOS
SANTOS
SILVA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: S DE S E S DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: MARLON DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARCELLA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA MELLO LOBO - RJ118869
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A conclusão do acórdão recorrido quanto à existência
1.
de culpa exclusiva da vítima implicaria, necessariamente, em
reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada
em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55643017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a23fc402-6ec3-48bf-bd44-c2e7639b3eca

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a23fc402-6ec3-48bf-bd44-c2e7639b3eca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979596 - RJ(2025/0240711-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCELO
DOS
SANTOS
SILVA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: S DE S E S DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: MARLON DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARCELLA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: RENATA MELLO LOBO - RJ118869
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A conclusão do acórdão recorrido quanto à existência
1.
de culpa exclusiva da vítima implicaria, necessariamente, em
reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada
em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
, contra decisão monocrática que
MARCELO DOS SANTOS SILVA E OUTROS
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial dos ora insurgentes.
Documento eletrônico VDA55260663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:15
Código de Controle do Documento: aa7f9f29-36c9-42e0-9c54-e3d41aceeaad

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado (fls. 767-768, e-STJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. SUPERVIA. ACIDENTE FATAL. ATROPELAMENTO EM LINHA
FÉRREA. ACESSO POR PASSAGEM CLANDESTINA. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA SECUNDÁRIA.
INCONFORMISMO DE TODAS AS PARTES. Trata-se de ação indenizatória
pelos danos morais e materiais
pensionamento ajuizada em decorrência de
c/c
acidente ocorrido em linha férrea alegadamente causado pela ré (atropelamento)
com o óbito da parente dos autores. Inicialmente, cabe destacar que a
concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos
causados em decorrência da exploração do serviço, conforme determina o artigo
37, §6o, da Constituição da República, fundada na Teoria do Risco
Administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Em
que pese a conclusão da sentença ter sido parcialmente favorável aos pedidos
dos autores, não há como se imputar a responsabilidade à parte ré, consoante
as razões que se expõe. A documentação acostada nos autos comprova o
acidente, os envolvidos e o óbito da senhora Barbara, que foi vítima de
atropelamento pela composição férrea no local conhecido como “Pontilhão”, ao”
“tentar cruzar a linha do trem. conquanto a ré não negue existir passagem
clandestina no local onde ocorreu o acidente, vislumbra-se o rompimento do
nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima que, apesar de haver uma
passagem subterrânea logo abaixo do local, adentrou na malha ferroviária por
contra própria e à revelia da concessionária, o que afasta a aplicação da tese
firmada no Tema 518 do STJ. Precedentes deste e. TJRJ. Reforma integral da
sentença. Modificação dos ônus de sucumbência. DESPROVIMENTO DO
PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO DOS DEMAIS.”
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 916-921, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, os agravantes apontaram violação aos arts.
186, 927, 944, 945 e 948, I e II, do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustentaram, em síntese: a) que o acórdão recorrido deixou de aplicar
corretamente os Temas 517 e 518 do STJ, que tratam da responsabilidade da
concessionária de transporte ferroviário em casos de atropelamento em linha férrea; b)
que a existência de passagens clandestinas e a ausência de fiscalização adequada
pela concessionária configuram culpa concorrente, nos termos do
do Código
art. 945
Civil; c) que a decisão recorrida violou o dever de segurança da concessionária, ao não
reconhecer a responsabilidade objetiva da ré, mesmo diante de sua omissão em vedar
o acesso à linha férrea.
Contrarrazões apresentadas às fls. 975-984, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 1.009-1.019, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 1.024-1.036, e-STJ.
Documento eletrônico VDA55260663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:15
Código de Controle do Documento: aa7f9f29-36c9-42e0-9c54-e3d41aceeaad

Em decisão singular (fls. 1.061-1.066, e-STJ), conheceu-se do agravo para
negar provimento ao recurso especial, ante: a) a incidência da
por
Súmula 7/STJ,
demandar o acolhimento da tese recursal o revolvimento do conjunto fático-probatório;
b) a prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1.069-1.079, e-STJ), no qual os
agravantes se insurgem contra os fundamentos da decisão hostilizada.
Impugnação às fls. 1.086-1.099 e 1.100-1.105, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator O agravo interno não merece acolhida, porquanto
:
os argumentos tecidos pelos insurgentes são incapazes de infirmar a decisão
impugnada, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Consoante delineado na decisão agravada, a Corte local, diante do
1.
conteúdo fático-probatório constante dos autos, concluiu que "conquanto a ré não
negue existir passagem clandestina no local onde ocorreu o acidente, vislumbra-se o
rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima que, apesar de haver
uma passagem subterrânea logo abaixo do local, adentrou na malha ferroviária por
contra própria e à revelia da concessionária, o que afasta a aplicação da tese firmada
no Tema 518 do STJ" (fls. 788, e-STJ).
Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis
(fl. 784-789, e-STJ):
, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização
In casu
por danos morais a todos os autores e por danos materiais referentes ao auxílio-
funeral, além de condenar a
em via regressiva, ao
denunciada/seguradora,
pagamento dentro dos limites da apólice, do valor segurado à ré.
Em que pese a conclusão da sentença ter sido parcialmente favorável aos
pedidos dos autores, não há como se imputar a responsabilidade à parte ré,
consoante as razões que se expõe.
A documentação acostada nos autos comprova o acidente, os envolvidos e o
óbito de Barbara de Oliveira Silva, que foi vítima de atropelamento pela
composição férrea no local conhecido como “Pontilhão”, ao tentar cruzar a linha
do trem.
As testemunhas e os informantes confirmaram que existe passagem clandestina
no local do acidente, que, inclusive, teria sido utilizado pela própria vítima, ao
argumento de que a passarela mais próxima seria longe a viabilizar a travessia
de forma regular.
Nesse sentido, não se desconhece a tese firmada pelo STJ no julgamento do R
Esp
submetido ao rito dos recursos repetitivos, quanto à existência
1172421/SP,
de culpa concorrente por morte decorrente de atropelamento em via férrea, nos
seguintes termos (Tema 518):
[...]
Documento eletrônico VDA55260663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:15
Código de Controle do Documento: aa7f9f29-36c9-42e0-9c54-e3d41aceeaad

Contudo, a testemunha Leandro de Almeida Santos informou que havia
passagem subterrânea abaixo do local onde ocorreu o atropelamento (índice
363, depoimento captado por meio de sistema audiovisual).
Verifica-se que tal informação espelha as imagens contidas na filmagem e nas
fotos juntadas nos autos pela parte ré (índice 63) e em imagens obtidas em
visualização através do Google Maps:
[...]
Assim, conquanto a ré não negue existir passagem clandestina no local onde
ocorreu o acidente, vislumbra-se o rompimento do nexo de causalidade por fato
exclusivo da vítima que, apesar de haver uma passagem subterrânea logo
abaixo do local, adentrou na malha ferroviária por contra própria e à revelia da
concessionária, o que afasta a aplicação da tese firmada no Tema 518 do STJ.
Assim, eventual reforma do entendimento da instância ordinária quanto à
(in) existência de culpa exclusiva da vítima em questão implicaria, necessariamente,
em reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede especial
em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 211/STJ.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos
materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão
de atropelamento em linha férrea. 2. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação
de que o acidente ocorreu em passagem clandestina da linha férrea, bem
como quanto a eventuais fatos incontroversos, exige o reexame de fatos e
4. A
provas, o que é vedado em recurso especial pela

Súmula 7/STJ.
incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1889227/RJ,
julgado em
DJe
[grifou-se]
16/05/2022,
18/05/2022)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal
Superior, a concessionária de serviço de transporte ferroviário tem dever de
cercar e fiscalizar os limites da linha férrea. 1.1. Derruir a convicção formada
nas instâncias ordinárias quanto à configuração de culpa concorrente da
vítima no caso concreto demandaria reexame das provas contidas nos
autos. Incidência da
aplicável também à alegação de
Súmula 7/STJ,
dissídio
jurisprudencial.
2.
Agravo
interno
desprovido.
(AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.578.586/PB,
DJe de
) [grifou-se]
21/11/2019,
27/11/2019.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
CERCEAMENTO
CPC/15.
DE DEFESA PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
INEXISTÊNCIA. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. TEMA 517. CORTE
Documento eletrônico VDA55260663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:15
Código de Controle do Documento: aa7f9f29-36c9-42e0-9c54-e3d41aceeaad

DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA SEGURANÇA E
AGRAVO INTERNO NÃO
FISCALIZAÇÃO PELA FERROVIA. SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao artigo 1.022 do
o fato de o col.
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Não
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade de outras provas, por se tratar de matéria eminentemente de
direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes. 3. De acordo com
o Tema 517 dos Recursos Repetitivos, "a responsabilidade da concessionária
de vias férreas pelo acidente ferroviário somente pode ser elidida quando
comprovada a culpa exclusiva da vítima para o evento danoso, cuja revisão,
nesta instância, é inviável quando necessário o reexame fático-probatório,
conforme o óbice da
" (
Rel. Ministro LUIS
Súmula 7/STJ
REsp 1.210.064/SP,
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em
DJe de
.
8/8/2012,
31/8/2012) 4.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela culpa exclusiva da
vítima fatal atropelada em via férrea, afastando expressamente a
comprovação da falha na segurança e na fiscalização pela ferrovia. Nesse
contexto, eventual alteração desse entendimento, nos moldes postulados
pela recorrente, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em

recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.832.074/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
10/10/2022,
21/10/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. COMPROVADA A
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM O
INCIDÊNCIA DA
TEMA 517/STJ.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de se responsabilizar a
concessionária de serviço de transporte ferroviário por danos materiais e morais,
em decorrência de atropelamento com vítima fatal em via férrea. 2. Na hipótese
em julgamento, a instância originária entendeu pela culpa exclusiva da vítima
fatal atropelada em via férrea, afastando expressamente a ocorrência de falha
na segurança e na fiscalização por parte da concessionária que administra a
ferrovia. Nesse contexto, observa-se que o entendimento do Tribunal estadual
está em consonância com a jurisprudência qualificada desta Corte Superior,
que, por ocasião do julgamento do Tema 517 dos recursos repetitivos, fixou a
tese de que a responsabilidade da concessionária de vias férreas pelo acidente
ferroviário pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva da vítima para
o evento danoso. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Mostra-se
inviável que o Superior Tribunal de Justiça altere os fundamentos
adotados pela instância ordinária quanto à existência de culpa exclusiva
da vítima, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado pela
não sendo o caso de revaloração de
Súmula 7/STJ,
provas. 4. A incidência da
impossibilita o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto
não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos
paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em
virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de
cada processo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.659.499/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe de
)[grifou-se]
16/10/2024.
Documento eletrônico VDA55260663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:15
Código de Controle do Documento: aa7f9f29-36c9-42e0-9c54-e3d41aceeaad

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:15
Código de Controle do Documento: aa7f9f29-36c9-42e0-9c54-e3d41aceeaad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.596 / RJ
Número Registro: 2025/0240711-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04759009620128190001 202524505588 4759009620128190001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO DOS SANTOS SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : S DE S E S DOS S (MENOR)
AGRAVANTE : MARLON DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : MARCELLA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS : RENATA MELLO LOBO - RJ118869
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
Documento eletrônico VDA55530595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 4e2f50c3-4b7f-4059-986c-6a2f678fec2f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO DOS SANTOS SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : S DE S E S DOS S (MENOR)
AGRAVANTE : MARLON DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : MARCELLA DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS : RENATA MELLO LOBO - RJ118869
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:28
Código de Controle do Documento: 4e2f50c3-4b7f-4059-986c-6a2f678fec2f